Tribunal: TJSP
Processo: 2113605-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – INCONFORMISMO COM A DEMORA NO JULGAMENTO DO PLEITO DEDUZIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO – IMPETRANTE NÃO REALIZOU O PETICIONAMENTO ELETRÔNICO FACULTADO PELO COMUNICADO CONJUNTO No 249/2020 – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS REQUISITOS NA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – RISCO DE SUPRESSÃO DE

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – INCONFORMISMO COM A DEMORA NO JULGAMENTO DO PLEITO DEDUZIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO – IMPETRANTE NÃO REALIZOU O PETICIONAMENTO ELETRÔNICO FACULTADO PELO COMUNICADO CONJUNTO No 249/2020 – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS REQUISITOS NA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM DENEGADA.